Tribunal: TJDFT
Processo: 0703452-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA COM ENTREGA FUTURA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO OCORRIDA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. As instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil podem contratar empresas para atuar como sua extensão a fim de ampliar atendimento, abrangendo um maior número de clientes.
2. A apelante, a qual tem autorização do Banco Central para operar câmbio de moeda estrangeira, contratou a IEX e a J&B como correspondentes para tais operações. Passou, assim, a ser garantidora dos atos realizados pelas suas mandatárias.
3. A alegação da apelante de que a operação realizada entre as partes (compra futura de moeda estrangeira) é vedada pelo BACEN não exclui sua responsabilidade, nem afasta a sua legitimidade passiva. Na condição de instituição contratante de correspondente cambiário, incumbia à agravante garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.
4. Ao contrário do alegado na apelação, não houve condenação ao pagamento de juros de 1% (um por cento ao mês). A sentença, ao estabelecer a aplicação de juros legais sobre a condenação, se mostra favorável à recorrente. Há falta de interesse recursal quanto a este ponto.
5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e não provido.